Tribunal: TJSP
Processo: 1002835-58.2021.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Apontamento cuja origem não foi comprovada. Inexigibilidade do débito reconhecida. Dano moral. Configuração. Quantum indenizatório. Pedido de redução negado. Observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Sentença mantida.
MULTA COMINATÓRIA. Admissibilidade. Natureza inibitória das astreintes.

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Apontamento cuja origem não foi comprovada. Inexigibilidade do débito reconhecida. Dano moral. Configuração. Quantum indenizatório. Pedido de redução negado. Observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Sentença mantida.
MULTA COMINATÓRIA. Admissibilidade. Natureza inibitória das astreintes. Aplicação do art. 536 e 537 do CPC. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.